Tribunal: TJDFT
Processo: 0735814-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Suspensão. Ação rescisória. Inexistência. Coisa julgada inconstitucional. Tema no 864, do STF. Questão expressamente enfrentada na fase de conhecimento. Aplicação Selic. EC no 113/21. Ausência de anatocismo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de inexigibilidade da obrigação e reconheceu excesso de cobrança quanto à incidência de juros moratórios.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar se a pendência de ação rescisória constitui causa prejudicial externa apta a justificar a suspensão do cumprimento individual de sentença; (ii) apurar se a alegação de inexigibilidade da obrigação pode ser acolhida diante da coisa julgada formada; e (iii) decidir se há excesso de cobrança em razão da forma de aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida.
III. Razões de decidir
3. A pendência de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença, salvo concessão de tutela provisória.
4. A inexigibilidade da obrigação não pode ser reconhecida quando a matéria foi expressamente enfrentada na fase de conhecimento e está acobertada pela coisa julgada.
5. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, a partir da vigência da EC no 113/2021, está em conformidade com a legislação vigente e com os atos normativos do CNJ e não se configura anatocismo.
6. A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não impõe, por si, o sobrestamento do processo, na ausência de determinação expressa.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0743054-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 28.01.2025; TJDFT, AI 0741255-56.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29.03.2023; TJDFT, AI 0727618-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15.10.2025; TJDFT, AI 0727856-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01.10.2024.